Tribunal: TJSP
Processo: 2180717-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Tutela de urgência. Demonstrada a necessidade de realização de exame odontológico. Agravada acometida por enfermidade na região maxilar. Existência de perigo de dano irreparável à sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, do tratamento a ela prescrito. Cobertura recusada sob o argumento de não estar prevista no rol de procedimentos obrigatórios da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Tutela de urgência. Demonstrada a necessidade de realização de exame odontológico. Agravada acometida por enfermidade na região maxilar. Existência de perigo de dano irreparável à sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, do tratamento a ela prescrito. Cobertura recusada sob o argumento de não estar prevista no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Descabimento. Súmula 102, do TJSP. Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade, vez que poderá a recorrente requerer o reembolso dos custos do tratamento, caso se verifique não ter a autora direito à cobertura, nos termos exatos da prescrição médica. Decisão mantida.

Recurso desprovido.